Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não há contradição no acórdão que, a despeito de indicar o histórico de tentativas infrutíferas realizadas pelo exequente, dele conclui que não foram extenuadas as buscas de patrimônio para satisfação do crédito exequendo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.